Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710981-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA DE AZEVEDO RODRIGUES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAIRA DE AZEVEDO RODRIGUES, ora executada/agravante, em face da decisão de ID 228748209, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0700621-49.2021.8.07.0001, proposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ora exequente/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela executada MAIRA DE AZEVEDO RODRIGUES (ID 227985757). Sustenta que a penhora de valores realizada recaiu sobre doação que utiliza para o seu sustento, sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Aduz que fora bloqueado o valor de R$ 290,54 na conta da Caixa Econômica Federal, bem como R$ 54,50 na conta NuBank da executada. Deduz pedido de tutela de urgência para liberação do valor penhorado. DECIDO Conforme resultado da consulta realizada pelo sistema SISBAJUD, que junto nesta oportunidade, houve o bloqueio em conta da executada no dia 04/02/2025 do 285,97 junto a Caixa Econômica Federal e R$ 14,20 no Banco do Brasil. No dia 07/02/2025 houve o bloqueio de R$ 54,81 em conta no Nu Pagamentos. Em que pese os argumentos deduzidos quanto a impenhorabilidade, não houve a juntada de documentos capazes de comprovar o alegado. As declarações de doação de ID 227985758 e 227985759 foram assinadas por Guilherme H. Santana Rodrigues. Pelo ID 227985760 (fls. 01/02) se verifica que a executada recebeu transferência via PIX de Geny Azevedo Rodrigues em 25/01/2025, no valor de R$ 600,00, recebido na Caixa Econômica Federal. Já no ID 227985760 (fls. 03/12) a executada anexa vários comprovantes de transferência bancária, sendo apenas um realizado por Guilherme H. Santana no dia 08/02/2025, no valor de R$ 347,00, recebido no Nu Pagamentos. O extrato de ID 227985761 da Caixa Econômica Federal mostra as transações na conta até o dia 28/01/2025. Já os extratos de ID 227985762 e 227985763 dizem respeito aos meses de novembro e dezembro de 2024, mostrando o saldo final constante na conta no dia 02/01/2025. Como antes abordado, os bloqueios foram realizados nos dias 04/02 e 07/02, não havendo a juntada de extrato nesse período. A transferência realizada por Guilherme ao Nubank foi efetuada no dia 08/02, ou seja, em momento posterior aos bloqueios realizados. Ainda que se alegue a existência de transferência anterior, não houve a devida comprovação pela executada. No mesmo sentido, a transferência realizada por Geny para conta da executada junto a Caixa Econômica Federal não pode ser considerada como doação, na medida em que ausente qualquer comprovação nesse sentido. Ademais, não houve a juntada de extrato para o período da realização dos bloqueios, o que impede a verificação da existência de valores oriundos de outras fontes. A transferência realizada por Carlos F L Azevedo para a conta Nubank da executada não pode ser considerada como doação por ausência de comprovação nesse sentido. Da mesma forma, a executada não juntou extrato da referida conta o que impossibilita a verificação do movimento bancário na conta e a existência de outros depósitos. Os comprovantes de bloqueio de ID 227985764 apenas indicam os valores bloqueados, não se prestando para os fins pretendidos. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que dispõe sobre a penhora de dinheiro, estabelece em seu § 3o, inciso I, que incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas o impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. Não houve, a juntada de comprovante quanto a origem do saldo existente na conta quando da realização dos bloqueios para corroborar as alegações constantes da impugnação apresentada. E nem se diga que quaisquer valores existentes em contas bancárias do devedor devem receber a mesma proteção dos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, porquanto a interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC acabaria por inviabilizar a satisfação da execução. Assim, não havendo prova cabal da origem do dinheiro depositado na conta sobre a qual recaiu a constrição ora impugnada e de que se trata de verba impenhorável, impõe-se a manutenção da penhora efetivada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 2. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1787317, 07379243220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). Como dito, as alegações desprovidas de elementos mínimos não são capazes de atribuir a impenhorabilidade dos valores bloqueados/penhorados na forma pretendida. Assim, a impenhorabilidade, na forma alegada, não merece amparo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, fica desde já deferido o levantamento pelo exequente do valor bloqueado/penhorado, a saber, R$ 354,98, com os acréscimos legais.” Em suas razões recursais, narra que, na origem trata-se de cumprimento de sentença no qual o d. Juízo rejeitou a Impugnação à Penhora, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que os valores penhorados (R$ 290,54 e R$ 54,50) são oriundos de doação, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC. Alega que a quantia é ínfima e essencial para a sua subsistência e de sua família. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o desbloqueio e a restituição à Agravante dos valores bloqueados. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado, uma vez que a própria decisão recorrida condicionou o levantamento de valores à preclusão. Assim, não se observa risco de liberação de valores à agravada antes da análise do recurso pelo colegiado. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 20:44:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora